Tribunal: TJDFT
Processo: 0753310-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753310-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TJK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: NOW CONSULTORIA EMPRESARIAL E GESTAO ESTRATEGICA DE MERCADO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TJK Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face da r. decisão (ID 54456987 - págs. 95, 108 e 109) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de Now Consultoria Empresarial e Gestão Estratégica de Mercado Ltda., suspendeu o curso da execução e da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano (art. 921, III e §1o, do CPC/15), após realizadas diligências em todos os sistemas à disposição do Juízo com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Nas razões recursais (ID 54456982), alega, em síntese, que foram realizadas pesquisas somente no Sisbajud e no Renajud, existindo diversas consultas que podem ser realizadas pelo Agravante a fim de encontrar bens passíveis de penhora, como SNIPER, ERIDF, INFOJUD e a expedição de ofícios para diversos outros órgãos, não podendo o credor ser prejudicado com o arquivamento do feito para contagem de prescrição intercorrente, uma vez que em momento algum quedou-se inerte nos autos. Aduz que, para o eventual reconhecimento de ofício da suspensão da execução e início da prescrição intercorrente, faz-se necessário a abertura de prévio contraditório, não para que o Agravante dê andamento ao processo, mas para assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, sob consequência de violação dos artigos 9o e 10 do CPC/15 e art. 5o, LV, da CF. Assevera que o deferimento de ofício da suspensão determinada pode prejudicar o direito do credor. Requer a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização das diligências requeridas, não se evidencia, de plano, o periculum in mora. Registre-se que a suspensão do processo e do prazo prescricional determinada na r. decisão agravada, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC/15, não gera risco de perecimento do direito da Recorrente antes do julgamento de mérito do agravo pelo Colegiado. Além desse aspecto, o arquivamento provisório do feito não impede o retorno do trâmite processual quando deferidas diligências requeridas pelas partes. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator